Tribunal: TJPA
Processo: 0022653-44.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022653-44.2010.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON SOUZA MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II DO CPB. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA GENÉRICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WELLINGTON SOUZA MOURA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª
Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, § 2º, II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11 de dezembro de 2010, por volta das 04:00h, o réu, em companhia dos adolescentes David Breno Costa dos Santos e Erivaldo Carvalho dos Santos, ambos de 16 anos, renderam dentro de um veículo de transporte alternativo o senhor Renato Rodrigo Figueiredo de Lima, cobrador, e subtraíram, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 81,00 (oitenta e um reais), renda obtida no início do dia. O réu e os adolescentes envolvidos, durante a ação, simularam estar armados, como forma de intimidar a vítima.

Populares que estavam próximos ao local do crime, avisaram os policiais militares que realizavam ronda ostensiva numa viatura, os quais se dirigiram até a vítima que informou quanto ao paradeiro do ora condenado e dos demais. Em ato contínuo, os militares empreenderam uma perseguição, encontrando-os numa viela.

Logo em seguida, ao perceberem a presença da Polícia Militar, o acusado e os adolescentes entraram em um imóvel, contudo, foram imediatamente detidos em flagrante delito, ainda de posse do valor subtraído da vítima.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição, pugnando pela nulidade da sentença em razão de o magistrado ter condenado o réu mesmo após o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais. Subsidiariamente, pede a reformulação da dosimetria da pena, tendo em vista que o magistrado não teria fundamentado de maneira correta as circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, o representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação.

Por fim, a douto Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, por falta de fundamentação adequada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar.

Requer a Defesa de Wellington Souza Moura a nulidade absoluta da sentença condenatória, em razão da ausência de fundamentação da decisão, visto que o juiz de 1º grau não analisou detidamente as provas constantes dos autos, tampouco demonstrou as razões de seu convencimento, de modo que desobedeceu ao art. 93, inciso IX da Carta Magna, maculando, sobremaneira, o princípio da ampla defesa.
Requer, assim, seja o édito condenatório declarado nulo, a fim de que os autos sejam remetidos àquele Juízo
a quo
, para prolação de nova sentença
, em obediência aos princípios e preceitos legais.

Segundo dispõe o art. 381 do CPP, a sentença deverá conter os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; a exposição sucinta da acusação e da defesa; a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; a indicação dos artigos de lei aplicados; o dispositivo; a data e a assinatura do juiz. A ausência de uma dessas fórmulas acarreta a nulidade absoluta da sentença, vide art. 564, inciso IV do CPP.

Da sentença de ID 6240929 dos autos, é possível verificar que o magistrado sentenciante, apesar de dividir a decisão em relatório, fundamentação e dispositivo, em momento algum cita e/ou analisa as alegações da acusação e da defesa, as provas colhidas durante a instrução criminal, as razões motivadas de seu convencimento, dentre outras coisas, limitando-se a exarar sentença condenatória genérica, afirmando:

“
FUNDAMENTAÇÃO

Em juízo

Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).

Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.

Pelos elementos colhidos, há como se ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.”

E só.

Diante disto, passa à parte dispositiva, para julgar procedente a pretensão punitiva e condenar o réu, sem indicar o dispositivo legal da condenação.

Assim sendo, carecendo de fundamentação, como se verifica no caso vertente, mister se faz tornar nula a sentença para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito Constitucional supratranscrito,
por violação ao art. 381 do CPP e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 93, INC. IX, DA CF/88. TESE ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Carecendo a sentença condenatória de fundamentação idônea, como se verifica no caso vertente, mister se faz torná-la nula para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito insculpido no art. 93, inc. IX, da CF/88.

(2018.04544438-95, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-06)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença condenatória prolatada em desfavor de Wellington Souza Moura, determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, a fim de que seja exarada nova sentença, nos moldes dos ditames legais ínsitos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/05/2022